Tribunal: TJDFT
Processo: 0010382-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do óbito do executado antes da citação.
II. Questão em discussão
2.Consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor falece antes de ser citado.
III. Razões de decidir
3. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação nos autos da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
5.Tese de julgamento: “O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação nos autos da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; STJ, Súmula no 392. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017.